Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante para reduzir ao percentual de 10% sobre o montante pago pelo autor no contrato de promessa de compra e venda de imóvel ora rescindido.

2. Alegando existir omissão no acórdão, o embargante sustenta que o julgado deixou de majorar os honorários advocatícios em grau de recurso, na forma do art. 85, § 11o, do CPC/2015, além reputar ser indevido o arbitramento dos honorários de forma equitativa.

3. Em que pese a alegação do embargante, cabe ressaltar que a majoração dos honorários em grau de recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe, dentre outros requisitos, o desprovimento do recurso de apelação, situação inexistente no caso dos autos, pois a parte logrou provimento parcial no apelo interposto. 3.1. Do mesmo modo, considerando ser irrisório o proveito econômico, inexiste irregularidade na alteração dos honorários arbitrados na origem em 15% do valor da condenação (R$ 27.932,77) para o valor fixo de R$ 3.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC.

4. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos rejeitados.